Tribunal: TJDFT
Processo: 0035122-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. ANEEL. RESOLUÇÃO 414/2010. MEDIÇÃO. FATURAMENTO. INDÍCIOS DE ERRO. LAUDO INCONCLUSIVO. NOVO LAUDO PERICIAL. PERÍCIA COMPLEMENTADA. CONCLUSÃO IDÊNTICA AO PRIMEIRO LAUDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. IMPARCIALIDADE DOS EXPERTS. AUXILIARES DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHAS NO MEDIDOR. FATURAS. RECÁLCULO. AUSÊNCIA DE ERRO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. MERO INCONFORMISMO COM O RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de conta de energia elétrica com repetição do indébito) movida pela autora, ora apelante, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC.
2. Por se tratar de questão de natureza eminentemente técnica, foram produzidos dois laudos periciais, sob o crivo do contraditório, os quais atestaram a inexistência de falhas no medidor ou na leitura do consumo do período reclamado pela apelante.
3. Muito embora a apelante intente desmerecer os laudos técnicos dos profissionais habilitados pela Justiça, tais alegações somente reforçam a complexidade e técnica necessárias para transmitir as impressões extraídas da documentação apresentada pelo recorrente, especialmente porque ambos tiveram a mesma conclusão.
4. Convergindo as duas provas periciais produzidas para a regularidade da cobrança da contraprestação pelo fornecimento de energia elétrica, e não havendo prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão de revisar as faturas.
5. Recurso conhecido e desprovido.